Tribunal: TJSP
Processo: 0000021-42.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Roubos majorados e disparo de arma de fogo em via pública – Autoria e materialidade demonstradas – Confissão corroborada pelo restante do conjunto probatório – Crime de roubo: aumento de pena decorrente do número de majorantes limitado a 1/3 da pena – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000021-42.2017.8.26.0628, da Comarca de Taboão da Serra, em que são apelantes
ROMÁRIO SANTOS DE ALMEIDA e EDIVAN LIMA DE SOUZA OLIVEIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos para aplicar o aumento em razão das majorantes em apenas 1/3 (um terço),
reduzindo-se as penas em desfavor de Romário Santos de Almeida para 08 (oito)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como pagamento de 21 (vinte
e um) dias-multa e, para Edivan Lima de Souza Oliveira, considerando o cúmulo
material entre os crimes de roubo e o de disparo de arma de fogo em via pública, para
10 (dez anos), 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, somado ao pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa. O regime prisional deve ser mantido no fechado. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0000021-42.2017.8.26.0628
Comarca: Taboão da Serra Vara Criminal
Apelante: Romário Santos de Almeida e Edivan Lima de Souza
Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18475
Roubos majorados e disparo de arma de fogo em via
pública Autoria e materialidade demonstradas
Confissão corroborada pelo restante do conjunto
probatório
Crime de roubo: aumento de pena
decorrente do número de majorantes limitado a 1/3
da pena Recurso parcialmente provido.
ROMÁRIO SANTOS DE ALMEIDA
e EDIVAN LIMA DE SOUZA OLIVEIRA foram condenados pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Taboão da Serra, o
primeiro às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
somado ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, na diária mínima,
por infração ao artigo 157, §2o incisos I e II, por treze vezes, na forma do
artigo 71, caput, todos do Código Penal e, o segundo, às penas de 11
(onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, somado ao pagamento de 31
(trinta e um) dias-multa, na diária mínima, por infração ao artigo 157,
§2o incisos I e II, por treze vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos
do Código Penal e artigo 15, caput, da Lei 10.826/03. O regime prisional
fixado foi o fechado (fls. 408/424).
O réu-condenado Romário apresentou
seu inconformismo pleiteando a redução da proporção aplicada em razão
das duas majorantes, para o patamar de apenas 1/3 (um terço) das penas
(fls. 557/559).
Por sua vez, o acusado Edivan ser
insurgiu reclamando a condenação por apenas 09 (nove) crimes de
roubo, na forma continuada, visto que foi reconhecido por somente nove
vítimas, além de reclamar o aumento em apenas 1/3 (um terço), em
razão das majorantes relativas ao concurso de pessoas e uso de arma de
fogo (fls. 568/574).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
579/583), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do
recurso (fls. 591/602).
É o relatório.
Os réus foram condenados porque,
segundo a denúncia, no dia 08 de janeiro de 2.017, em horário incerto,
mas compreendido entre 05h30 e 10h39 da manhã, na Estrada de São
Francisco, no 1638, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, agindo
em concurso de agentes e com unidade de desígnios, entre si, subtraíram,
para proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, o celular e a carteira pertencentes à vítima
Jefferson Souza de Moraes.
Prossegue a inicial relatando que, nas
mesmas circunstâncias, na Rua Leolino Bentivegna, Jardim Bom
Tempo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo, subtraíram a carteira, contendo o valor de R$ 417,00 (quatrocentos
e dezessete reais), documentos e cartões bancários pertencentes à vítima
Erich Douglas Grotto.
A incoativa consigna que, ainda no dia
08 de janeiro de 2.017, em horário incerto, pela manhã, no ponto de
ônibus localizado na Rodovia Regis Bitencourt, defronte à padaria Auto
Estrada, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com
o emprego de arma de fogo, subtraíram um celular da marca Samsung
pertencente à vítima Elenice Nascimento Nogueira Nunes.
Continua a denúncia apontando que na
mesma data e horário, na Avenida José Pestana, Jardim Maria Rosa,
agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios entre si,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
subtraíram para proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo, o celular da marca Samsung,
pertencente à vítima José Alberto da Silva.
Consta, outrossim, que na mesma data e
horário, ambos subtraíram uma mochila, pertencente à vítima Margarida
Ferreira Bossak e a bolsa com objetos pessoais pertencentes à vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diana Maria Leandro Freire da Silva, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo.
Verte da denúncia que, ainda no dia 08
de janeiro de 2.017, em horário incerto, entre 05h30 e 10h39 da manhã,
na Estrada de São Francisco, os acusados, em unidade de desígnios e
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
subtraíram um celular da marca Samsung, pertencente à vítima Trajanes
Correia de Oliveira.
Prossegue a exordial relatando que na
mesma data, e horário incerto, no período da manhã, na Rua Teófilo
Otoni, os acusados, em unidade de desígnios e mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram os aparelhos de
telefonia celular das vítimas Irismar Viana Passos, Vitória de Sousa
Oliveira, Auberlandia Gomes da Silva e Antônia da Paixão Gomes da
Silva.
Continua a incoativa registrando que na
mesma data e horário, na Rua Shigueki Kadumoto, os acusados, em
unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com o emprego
de arma de fogo, subtraíram um celular da marca Samsung, pertencente
à vítima Anderson Luis de Andrade.
Relata, ainda, a acusação, que na Rua
Nestor de Andrade, altura do número 36, os acusados, em unidade de
desígnios e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo, subtraíram um celular da marca Motorola 3G, pertencente à vítima
Ednaldo Correia da Silva.
Por fim, consigna a incoativa que
próximo à Rua Pedro Gonçalves, comarca de Taboão da Serra, EDIVAN
efetuou um disparo de arma de fogo em via pública.
No caso vertente, o acervo probatório
é suficiente para o deslinde condenatório em desfavor dos acusados,
eis que as respectivas confissões operadas sob o contraditório
encontram-se bem lastreadas pelo restante do conjunto probatório,
especialmente pelos relatos das vítimas que reconheceram os
roubadores e guardas civis que consignaram o disparo da arma de
fogo durante a tentativa de fuga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A materialidade restou bem demonstrada
por intermédio do boletim de ocorrência (fls. 20/29), do auto de exibição
e apreensão (fls. 48/54), bem como da prova oral colhida.
E a autoria do denunciado é induvidosa.
Na
fase
administrativa,
os
réus
permaneceram silentes (fls. 18 e 19).
Interrogado sob o contraditório, Edivan
confessou os roubos, admitindo que se utilizou de uma arma de fogo.
Disse que estava na casa de Romário, bebendo e, “do nada”, pegaram a
arma e foram cometer esses crimes. Consignou que na data dos fatos
disparou a arma de fogo a fim de evitar sua abordagem. Afirmou que
está muito arrependido de seus atos (mídia audiovisual).
Ao ser interrogado em Juízo, Romário
também confessou os roubos, consignando que na data dos fatos estava
pilotando a motocicleta. Considerou que “nada vai justificar” os crimes,
cometidos “por motivo fútil”, aduzindo que está muito arrependido do
que fez (mídia audiovisual).
Os guardas civis Eduardo Jorge da Silva
e Felipe Gonçalves Roque relataram, sempre que ouvidos, que foram
acionados em razão de diversos crimes de roubo ocorridos na região.
Afirmaram que ao visualizarem os réus, a bordo de uma motocicleta,
deram ordem de parada, ao que desobedeceram, tentando fuga, momento
em que Edivan disparou uma vez a arma de fogo. Consignaram que ao
serem abordados, foram localizados na posse dos réus alguns dos bens
subtraídos (fls. 04, 06 e mídia audiovisual).
Consta no termo de audiência de fls.
396/397 que as vítimas presentes na audiência: Erich, Vitória, Antônia,
Auberlândia, Anderson, Irismar, Tajanes, José Alberto e Ednaldo
reconheceram dos dois réus como sendo os autores dos roubos sofridos,
bem como ressaltaram o uso da arma de fogo durante a empreitada
criminosa. No referido termo consta que as partes desistiam da oitiva das
testemunhas ausentes.
Ocorre que as vítimas ausentes na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
audiência de instrução já haviam registrado o reconhecimento dos
roubadores ao serem ouvidas na delegacia de polícia (fls. 07/17).
Acertado, pois, o deslinde condenatório
para os crimes de roubo e, em desfavor de Edivan, também acertada a
conduta de disparo de arma de fogo em via pública.
Todavia, a dosimetria penal merece
reparos.
As
penas
básicas
foram
fixadas
acertadamente no piso legal e, na segunda fase do cálculo, verificou-se
em favor de Romário uma atenuante da pena, relativa à confissão e, no
tocante ao corréu Edivan, as atenuantes relativas à confissão e
menoridade relativa, tudo sem reflexo na pena, conforme orientação
consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua Súmula
no 231, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Na terceira e derradeira etapa, por
estarem presentes duas majorantes, foram exasperadas as reprimendas
no patamar de 3/8 (três oitavos), apontando que a adoção de proporção
maior que a mínima é devida em razão da maior vulnerabilidade
provocada pela arma de fogo, se comparada com uma arma branca.
Ocorre que tal fundamento é inidôneo. O tipo penal prevê aumento da
pena decorrente do uso de arma, assim, não é possível aplicar proporção
maior tão somente por se tratar de arma de fogo, sob pena de incorrer no
bis in idem. Para o caso dos autos, entendo que o aumento deve ocorrer
no piso, qual seja, 1/3 (um terço). Dessa forma, aplico o acréscimo
mínimo previsto pelo artigo 157, §2o, do Código Penal.
Assim, redimensionadas as penas, fixo-as
definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem
como pagamento de 13 (treze) dias-multa, para cada crime de roubo e,
em 02 (dois) anos de reclusão, somado ao pagamento de 10 dias multa,
para o crime de disparo de arma de fogo.
Por fim, reconhecida a continuidade
delitiva entre os treze crimes de roubo, entendo que a proporção de
2/3 (dois terços) restou acertada. Isso, em observância ao critério
escalonado, que parte de 1/6 para dois crimes, 1/5 para três, 1/4 para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quatro, 1/3 (um terço) para cinco e 2/3 (dois terços), para seis, sendo
este último patamar, o limite máximo previsto na lei penal, tudo
conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
(...) Na hipótese em que restar caracterizada a ocorrência das
figuras do concurso formal e do crime continuado, a fim de evitar o
bis in idem, é de rigor fazer incidir, na terceira fase da dosimetria,
tão somente a exasperação de pena atinente à continuidade delitiva
(...). (HC 470750/SP Sexta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz,
j. 05/02/2019).
Portanto, refeitos os cálculos, para o
acusado Romário Santos de Almeida, a reprimenda final deve ser
fixada em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
bem como pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. Em desfavor de
Edivan Lima de Souza Oliveira, considerando o cúmulo material
entre os crimes de roubo e o de disparo de arma de fogo em via
pública, devem ser fixadas, definitivamente, as penas de 10 (dez
anos), 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, somado ao
pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.
O regime prisional inicial deve ser
mantido no fechado, consideradas as balizas contidas no artigo 33, §2o,
alínea a, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para aplicar o aumento em
razão das majorantes em apenas 1/3 (um terço), reduzindo-se as penas
em desfavor de Romário Santos de Almeida para 08 (oito) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como pagamento de 21 (vinte e
um) dias-multa e, para Edivan Lima de Souza Oliveira, considerando o
cúmulo material entre os crimes de roubo e o de disparo de arma de fogo
em via pública, para 10 (dez anos), 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, somado ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa. O regime
prisional deve ser mantido no fechado.
Amable Lopez Soto
relator